Tribunal: TJDFT
Processo: 0014525-30.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0014525-30.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SILVIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO, VANDA ROSSI CHEDID DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Indefiro o pedido de prorrogação de prazo formulado por BANCO BRADESCO S/A no ID 24282587, devendo as partes, caso assim desejarem, entabularem o acordo extrajudicial e noticiarem a sua concretização nos presentes autos, com vistas à colocarem fim nos recursos pendentes e a consequente homologação judicial da avença. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008